Tribunal: STF
Processo: ARE 1268286
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 111, p. 8-16) interposto da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (eDOC 107, p. 10-21; eDOC 108, p. 1-3) deduzido em face de acórdão proferido pela 4ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (eDOC 90, p. 20-28; eDOC 91, p. 1-14).
    Preliminarmente, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 97, p. 18-22; eDOCs 99 a 101; eDOC 102, p. 1-13), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.
    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.244.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.2.2020; ARE 1.190.875 AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.2.2020; dentre outros.
    Ainda que assim não fosse, o RE não merece trânsito, conforme acertadamente consignado na decisão ora agravada (eDOC 107, p. 10-21; eDOC 108, p. 1-3), da qual destaco:
    “1. Dos Recursos interpostos por ANTÔNIO GOMES BOAVENTURA. 
    (…)
    1.2. Do Recurso Extraordinário
    Relativamente ao recurso extraordinário, observa-se que, de igual forma, o recorrente não indicou em qual das alíneas do inc. III do permissivo constitucional está fundamentado sua insurgência.
    Com efeito, as razões do apelo excepcional devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do acórdão recorrido, o que não se verifica na espécie. 
    In casu, da análise da petição do recurso extraordinário - extremamente longa (com 113 laudas) -, infere-se que o recorrente não cuidou de desenvolver argumentação jurídica em relação à aplicação das normas constitucionais que entende violadas. 
    Aliás, sequer mencionou os artigos da Constituição Federal violados, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284/STF, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
    Ademais, verifica-se com clareza que a pretensão do recorrente é o reexame das provas que levaram à sua condenação, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, na forma da Súmula 279 do STF. 
    Com esse entendimento: ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas n's 282 e 356/STF. 2. inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas n's 279 e 636/STF ...’ (ARE 1163645 AgR/PE; Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. em 14/12/2018). ” (eDOC 107, p. 16-19; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente